Tribunal: STF
Processo: ARE 1321659
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 18, p. 18-19): 
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARTIGO 42 DA LEI 9.430/96. PRESUNÇÃO RELATIVA QUANTO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO E À BASE DE CÁLCULO. PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDADE PELA PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
    1. Não se pode fundamentar suposta nulidade do pronunciamento judicial – desdobrada em alegações de cerceamento de defesa, inexistência de fundamentação, violação ao dever de especificar e apreciar provas – no simples desagrado da solução aplicada pelo órgão julgador.
    2. O artigo 489, §1°, IV, CPC não impõe ao órgão jurisdicional o dever de se manifestar sobre todo e qualquer ponto suscitado, mas somente os argumentos capazes de infirmar a conclusão por si adotada. Da mesma forma, ao analisar as provas, caberá ao magistrado indicar as razões de seu convencimento, não restando adstrito à concordância da conclusão do perito, ante a vigência do livre convencimento motivado do órgão jurisdicional.
    3. Ao acolher o requerimento da Parte Autora e determinar a produção de prova pericial, nos termos do artigo 370, CPC, o I. Juízo a quo explicitou em sua fundamentação as razões pelas quais discordou da leitura do laudo pericial feita pelo Apelante (Autor) e desproveu o seu pleito, satisfazendo, pois, o requisito previsto no artigo 371, CPC. O artigo 479, CPC, especialmente em relação à prova pericial, ainda prevê ser possível que o magistrado simplesmente desconsidere as conclusões do laudo do perito, bastando que, para tanto, motive a sua decisão.
    4. Portanto, não houve qualquer nulidade no curso processual, tampouco no provimento jurisdicional, eis que perceptível a concessão ao Autor de todas as garantias relacionadas aos sobreprincípios da segurança jurídica e do devido processo legal, desdobradas na fundamentação e motivação dos atos decisórios e na oferta de contraditório e de ampla defesa.
    5. A norma incerta no artigo 42, da Lei n° 9.430/96, estabelece (i) forma de identificação de incidência tributária não informada pelo contribuinte; (ii) presunção relativa referente a tais receitas/rendimentos supostamente ocultados. Perceba que não se está a constituir novo fato jurídico tributário relacionado à movimentação financeira ou à percepção de depósitos. O critério material da RMIT do imposto de renda permanece o de auferir renda, essa entendida enquanto riqueza nova perfeita em acréscimo patrimonial.
    6. É a presunção relativa a suposição de um fato desconhecido a partir de um fato conhecido. No caso da norma em comento, supõe-se a ocorrência do fato jurídico tributário (fato desconhecido) a partir da não produção de prova hábil e idônea pelo sujeito passivo, quando intimado a explicitar a origem dos depósitos identificados em conta de sua titularidade e não informados em sua declaração (fato conhecido). Sendo a referida presunção relativa, iuris tantum, resta permitida a produção de prova em contrário. Contudo, em função da referida suposição – e não certeza, eis que não se trata de presunção absoluta – inverte-se o ônus da prova, devendo o titular da conta, para afastá-la, então comprovar, de forma patente, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
    7. Uma vez não ilidida a presunção a respeito da ocorrência do fato jurídico tributário do imposto de renda e da manifestação econômica a ser utilizada como base de cálculo, subsiste o crédito tributário e o sucedâneo título executivo fiscal também dotado de presunção de liquidez e certeza, assim que sem razão o Apelante LUIZ FELIPE GONÇALVES RAUNHEITTI.
    8. Com razão a UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL no que diz respeito à necessidade de aplicação do artigo 85, §3°, II, CPC, de modo que forçosa é a reforma da r. sentença tão somente nesse ponto. Tendo-se em vista o valor dado à causa, condena-se o Autor, também Apelante, ao pagamento de honorários fixados nos mínimos percentuais previstos no artigo 85, §3°, I e II, CPC, do valor atualizado da causa.
    9. Parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido o recurso de apelação interposto por LUIZ FELIPE GONÇALVES RAUNHEITTI e provido o recurso de apelação interposto por UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL. Reformada a condenação em honorários advocatícios para a aplicação dos mínimos percentuais previstos no artigo 85, §3°, I e II, CPC, sobre o valor atualizado da causa.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, e 150, IV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 22, p. 18-20 – eDOC 24, p. 1-4):
    “Com o devido respeito ao entendimento manifestado no âmbito da C. 3a Turma do E. Tribunal a quo, foi plenamente demonstrado pelo ora Recorrente que o v. acórdão ora impugnado de fls. 1016/1026 (integrado pelo v. acórdão de fls. 1041/1049) não se encontrava suficientemente fundamentado (contrariedade ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988) sobre questões essenciais ao julgamento da lide, dentre elas o afastamento da análise do caráter confiscatório (art. 150, inciso IV, da CRFB/1988) da multa de oficio de 75% lançada (art. 44, inc. I da Lei n° 9.430/1996), bem como acerca desta exigência aos principios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2° da Lei n° 9.784/1996 e art. 37 da CRFB/88), diante da suposta "inovação recursar (sic. Fls. 1018).
    (…)
    De outro giro, verifica-se que ao prolatar o v. acórdão de fls. 1016/1026, integrado pelo v. acórdão de fls. 1041/1049, o E. Tribunal a quo adotou o entendimento (que não se coaduna com a realidade tática e juridica da presente demanda) de que, supostamente, pela prolação do "despacho de fls. 880/811, confirmou-se a fixação do ponto controvertido como a vinculação dos depósitos à quitação do sinistro e a venda do imóvel ..." (sic. fls. 1018) e, na medida em que o Recorrente não interpôs Agravo de Instrumento contra a aludida decisão, "encontra-se de toda forma, preclusa a matéria perfeita na fixação do ponto controvertido desta lide' (sic. fls. 1018 - Destacamos).
    Não obstante, o Recorrente também demonstrou nos Embargos de Declaração de fls. 1030/1038 que essa premissa adotada no v. acórdão de fls. 1016/1026 se afigurava nitidamente equivocada, uma vez que o despacho saneador (art. 357 CPC/2015) em questão foi proferido após a realização da prova pericial, na qual foram considerados os depósitos realizados na conta do Recorrente em razão da alienação do imóvel, não sendo cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra tal decisão. Cabia ao ora Recorrente tão somente a prestação de esclarecimentos ao D. Juizo Singular, os quais foram devidamente realizados às fls. 855/860 e fls. 885/893 além das manifestações anteriores e do próprio Laudo Pericial comprovar que "... esta perícia, concluiu, de fato coincidiam os depósitos..."(sic. fls. 1020 do v. Acórdão)
    (…)
    Não obstante, infere-se que mesmo com a devida provocação nos Embargos de Declaração de fls. 1030/1038, tal entendimento foi simplesmente ratificado/reprisado no v. acórdão de fls. 1041/1049, sendo certo, sob tal aspecto, que permaneceram intactas as omissões arguidas pelo Recorrente e, nesse contexto, a ausência de manifestação sobre o mérito e a prova documental carreada aos autos (sendo a questão decidida exclusivamente à luz da presunção relativa contida no artigo 42 da Lei n° 9.430/1996), proposição que implica na verdadeira inexistência de fundamentação jurídica para respaldar as conclusões adotadas em Segunda Instância (em flagrante contrariedade ao disposto no 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988).
    (…)
    Conforme amplamente demonstrado nos presentes autos, as Autoridades Administrativas da Recorrida e, ainda, as decisões proferidas nas instâncias ordinárias (r. sentença e o v. acórdão ora impugnado), além de não considerarem a prova documental carreada aos autos e ratificada pelo Laudo Pericial, por consequência, mantiveram a indevida multa de oficio aplicada no aviltante percentual de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, a qual possui caráter nitidamente confiscatório e desproporcional á infração supostamente cometida pelo Recorrente, situação jurídica que não se coaduna com o disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição da República, nem tampouco com a jurisprudência sobre a matéria.”
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    Em relação aos pontos em que o Tribunal de origem teria negado prestação jurisdicional, destaco os seguintes trechos do acórdão que apreciou os embargos de declaração e bem resumiu os fundamentos que embasaram a decisão sobre os as questões que não teriam sido devidamente analisadas, segundo o recorrente (eDOC 19, p. 11-13):
    “A exceção referente à multa qualificada, como matéria de ordem pública, não se aplica ao presente caso, eis que o próprio Embargante reconhece que a multa contra si aplicada é da categoria "de oficio", fixada em 75%, portanto, não qualificada. A multa qualificada é aquela aplicada em decorrência da identificação de conduta dolosa, na prática de ilícito de fraude, prevista na antiga redação do artigo 44, II, da Lei n° 9.430/96, atualmente sem eficácia.
    Dessa feita, resta claro não versar a presente discussão de matéria de ordem pública. Sendo assim, inexistente a suposta omissão do v. acórdão e patente a incidência da norma preclusiva com relação a referida matéria, de modo que dela não se pode conhecer.
    (…)
    Tampouco existente vicio com relação à preclusão a respeito à delimitação do ponto controvertido da lide e à fundamentação do voto condutor do v. acórdão a respeito do não afastamento da presunção relativa contida no artigo 42, da Lei n° 9.430/96. Embora rebatido pelo Embargante, verdade é que esse não se insurgiu contra a fixação do ponto controvertido no momento oportuno, tampouco cuidou de edificar prova idônea e cabal que ilidisse a presunção prevista no artigo 42, da Lei n° 9.430/96, o que não cabe rediscussão no presente expediente, eis que devidamente apreciada.”
    Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão .
    No que diz respeito ao art. 150, IV, da Constituição, observo que a jurisprudência do STF orienta no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE 905.685 AgR-segundo, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.11.2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.” 
(RE 871.174-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 776.273 AgR, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2015) 
    Especificamente sobre o caso dos autos, destaco, por oportuno, os seguintes julgados:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 602.686-AgR-segundo, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2015)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). TRIBUTÁRIO. MULTA DE 75% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10, TEMA 214), BEM COMO JULGADOS RECENTES DAS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 678.347-AgR, de relatoria do Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.05.2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 606.013-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.04.2014)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras. Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 547.559-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2013)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente